Tribunal: STF
Processo: HC 255604
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 188.701/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em favor do recorrente André Waltrick de Oliveira.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado, em 12/05/2010, pela prática, em tese, do crime do art. 171, § 2º, I, do Código Penal.



    Irresignada com decisão de rejeição da preliminar suscitada pela defesa na primeira instância, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, que denegou a ordem.



    No presente reclamo, interposto em 16/10/2023, requer a defesa que seja determinado ao juízo de primeiro grau que intime a vítima do suposto delito para que oferte a representação, em decorrência da retroatividade da norma inserida no art. 171, § 5º, do Código Penal, pela Lei n. 13.964/19.



    Prestadas as informações pela autoridade tida como coatora.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, foi interposto por André Waltrick de Oliveira contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Habeas Corpus n. 5050900-53.2023.8.24.0000/SC.



    No cenário dos autos, constata-se ter sido a exordial acusatória oferecida em maio de 2010, e recebida em janeiro de 2019. Não localizado o réu, foi determinada a citação por edital com a consequente suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como foi decretada a prisão preventiva de ambos.



    O feito permaneceu suspenso até a apresentação de resposta à acusação, em 28/06/2023, representado o recorrente por defensor constituído.



    Ao receber a resposta à acusação, o magistrado de primeiro grau refutou a preliminar de nulidade por ausência de representação, ao argumento, em apertada síntese, que “há entendimento de que a regra não retroage, não se aplicando a casos em que a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei” (fl. 45).



    Por sua vez, extrai-se do acórdão ora guerreado (fls. 72/73):



    Em primeiro lugar, cumpre anotar que este Relator possui entendimento de que a superveniência de norma que altera a condição de procedibilidade da ação penal, como é o caso do art. 171, § 5º, do Código Penal, não tem o condão de desconstituir o feito na qual a denúncia, sob a vigência da norma anterior, já fora oferecida e recebida de forma legítima. [...]



    Não se desconhece que sobreveio decisão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no AgRg. no HC n. 208.817, pela aplicação retroativa § 5º, do art. 171 do Código Penal até que haja o trânsito em julgado da ação penal. Na oportunidade, concedeu-se o prazo de 30 (trinta) dias para que a vítima manifestasse o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de trancamento da ação penal. A propósito, assim constou na ementa [...]



    Portanto, mesmo se ignorássemos o primeiro dos argumentos e passasse a adotar o entendimento do Tribunal Pleno do Supremo, o caso em apreço não exigiria a suspensão do feito e a obtenção da representação formal da vítima.



    A manifestação da vítima, nos delitos que se processam mediante ação penal pública condicionada à representação, não exige qualquer rigor formal, podendo-se considera-la perfectibilizada quando o ofendido comunica os fatos à autoridade policial ou revela, de algum outro modo, perante os órgãos estatais, o seu desejo de ver o agente processado criminalmente.



    Com efeito, "[...] consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, a representação é ato que '[...] prescinde de rigores formais, não sendo imprescindível, para o seu exercício, a existência de uma peça com tal nome jurídico, mas a mera manifestação de vontade da vítima ou de seus representantes legais, com sinais de sua intenção em deflagrar a persecução penal' [...]". (STJ - RHC n. 53.130 /RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 01/12/2015).



    Com efeito, nos crimes de ação penal condicionada à representação, esta constitui condição de procedibilidade imprescindível à deflagração da ação penal mediante a oferta da denúncia pelo membro do Ministério Público e a ausência de seu exercício dentro do prazo legal leva à decadência e, em consequência, à extinção da punibilidade do acusado, de acordo com o art. 38 do CPP e art. 107, IV, do CP).



    A Lei n. 13.964/19 incluiu o § 5º ao art. 171 do Código Penal e passou a exigir a representação como condição de procedibilidade à deflagração da ação penal pelo crime de estelionato.



    Como se trata de norma híbrida, uma vez que, como sobredito, pode acarretar a extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação, deve retroagir para beneficiar o réu.



    Constitui, contudo, posição pacífica tanto no âmbito desta Corte quanto no STF que o exercício do direito de representação prescinde de maiores formalidades, bastando que a vítima se dirija à autoridade e manifeste o intento de ver processada a notícia crime apresentada, como ocorre comumente no registro do boletim de ocorrência.



    Nesse sentido, cito precedente desta Corte:



    [...]



    De se repisar, "de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente." (AgRg no AgRg no REsp n. 1.845.089/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020).



    Na mesma esteira: "A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo" (AgRg no REsp n. 1.912.568/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/4/2021).



    A somar: REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023.; HC n. 618.235/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2020; AgRg no AREsp n. 1.668.091/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020.



    No caso dos autos, embora o fato investigado tenha ocorrido no ano de 2006, antes, portanto, da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19, é certo que a vítima, ao se dirigir à delegacia de polícia e registrar o boletim de ocorrência que deu início à investigação, consoante se vê à fl. 17, indubitavelmente exerceu o direito à representação dentro do prazo de seis meses previsto pela legislação de regência.



    Diante de tais considerações, considerando o exposto, diante de elementos da satisfação da condição de procedibilidade em crime de ação penal pública condicionada, não verifico a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada.



    Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento (doc. 2, pp. 55-58 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja o presente writ of habeas corpus conhecido em toda a sua extensão;



    b) Sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, eis que o processo originário tramita de forma eletrônica;



    c) Seja concedida a liminar, para o fim de determinar a suspensão do processo até o julgamento final deste habeas corpus; e



    d) No mérito, seja concedida a ordem, determinando que o juízo de primeiro grau proceda à intimação da vítima Sr. Luiz Antônio Medeiros para que se manifeste em 30 (trinta) dias se dispõe de interesse no prosseguimento da ação penal nº 0001275-40.2010.8.24.0082, sob pena de se ver reconhecida a sua renúncia.



    Por fim, requer-se sejam os impetrantes previamente intimados da data em que o presente writ será levado em mesa para julgamento, a fim de que seja possível a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral (doc. 1, pp. 17-18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator